Tribunal: TJSP
Processo: 1500034-36.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Pedido de absolvição ou de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Impossibilidade uma vez que a conduta se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Reincidência específica reconhecida na sentença que se mantém – Não aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, em razão da reincidência do

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Pedido de absolvição ou de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Impossibilidade uma vez que a conduta se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Reincidência específica reconhecida na sentença que se mantém – Não aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, em razão da reincidência do réu – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta – Regime prisional inicial fechado compatível com as peculiaridades do caso concreto e a reincidência – Majoração da pena base levando em consideração a pena mínima e não o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500034-36.2020.8.26.0571, da Comarca de Cesário Lange, em que é apelante
AILTON RIBEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-36.2020.8.26.0571 -Voto no 4082
2
VOTO no 4082
APELAÇÃO no 1500034-36.2020.8.26.0571
COMARCA: Cesáreo Lange Vara Única
APELANTE: Ailton Ribeiro da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO Tráfico de drogas Pedido de absolvição ou
de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da
Lei 11.343/06 Impossibilidade uma vez que a conduta se
amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 Reincidência
específica reconhecida na sentença que se mantém Não
aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33
da Lei de Drogas, em razão da reincidência do réu

Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta
Regime prisional inicial fechado compatível com as
peculiaridades do caso concreto e a reincidência

Majoração da pena base levando em consideração a pena
mínima e não o intervalo entre a pena mínima e a pena
máxima RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
AILTON RIBEIRO DA SILVA contra a r. sentença de fls. 130/137, cujo
relatório se adota, que o declarou incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, condenando-a à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 799 (setecentos e
noventa e nove) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.
Inconformado, apela o réu (fls. 130/137)
alegando, em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e
não sustentam o decreto condenatório. Assevera que a sentença está
embasada
exclusivamente
nos
depoimentos
dos
policiais
que
participaram da ocorrência, o que é inconcebível. Ademais, tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-36.2020.8.26.0571 -Voto no 4082
3
depoimentos devem ser analisados com extrema cautela, pois, além de
serem imprecisos e contraditórios, não são imparciais. Afirma que não
foi visto exercendo qualquer ato relacionado ao tráfico de drogas, sendo
que as drogas apreendidas eram para consumo próprio. Requereu,
portanto, sua absolvição ou a desclassificação de sua conduta. Caso não
seja este o entendimento, pleiteia o redimensionamento da pena.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls.171/177).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 185/191).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 03 de janeiro
de 2020, por volta das 22h20min, na Rua Antônio Gonçalves Medeiros,
Cidade e Comarca de Cesário Lange, o ora apelante Ailton Ribeiro
Silva, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 47 (quarenta e sete)
porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar, bem como a quantia de cinquenta reais.

A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
04/06), pelo auto de constatação provisória (fls. 07), pelo laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-36.2020.8.26.0571 -Voto no 4082
4
exame químico-toxicológico (fls. 94/97)
o qual apontou o caráter
entorpecente das substâncias apreendidas, bem como pela prova oral
produzida nos autos, pelo crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste e recai
sobre o apelante.
O réu, na fase inquisitorial, permaneceu calado.
Em Juízo, negou a prática do delito que lhe foi imputado, qual seja,
tráfico de drogas. Declarou que é usuário de entorpecentes e, as drogas
apreendidas eram suas para consumo próprio, tendo-as recebido de uma
pessoa que o queria ajudar, uma vez que estava com depressão.
Malgrado a aludida versão exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa,
vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la.
Em suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-36.2020.8.26.0571 -Voto no 4082
5
detegere.
Com efeito, os policiais militares Odilon
Cardoso Trentim e Guilherme José Antunes Nalesso, esclareceram nas
duas oportunidades em que foram ouvidos que, no dia dos fatos,
realizavam patrulhamento de rotina, momento em que visualizaram o
apelante, o qual aparentou nervosismo ao verificar a presença policial,
mudando repentinamente de direção para o sentido oposto. Ato
continuo, pela suspeita, resolveram abordá-lo, encontrando em sua posse
uma porção de cocaína e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais.
Indagado sobre seus documentos, respondeu que os guardava em um
imóvel próximo. Em diligências perpetradas nesse imóvel, qual seja, um
galpão, localizaram mais quarenta e seis porções de cocaína e, com os
dados dos documentos, constataram que o apelante era “procurado” pela
justiça. Esclareceram que o réu afirmou que estava traficando par ajudar
seu filho.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu trazia consigo e guardava as porções de
drogas apreendidas pelos policiais. A quantidade de entorpecentes
encontrados com o réu além da forma como as drogas estavam
acondicionadas (em porções individuais prontas para a venda)
evidenciam com segurança que as substâncias ilícitas se destinavam à
traficância.
Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-36.2020.8.26.0571 -Voto no 4082
6
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente a ré, de modo que seus
depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência
que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial
não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse
particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais
testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com
outras provas idôneas” (STF, HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação
Depoimento de delegados de polícia que
atestam a apreensão da substância entorpecente com o
acusado e as circunstâncias das investigações
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, especialmente quando
prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório, não se
podendo desqualificá-lo somente em razão de sua condição
profissional” (Apelação Criminal n° 990.08.052356-2, 4a.
Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j. 28/4/2009).”
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-36.2020.8.26.0571 -Voto no 4082
7
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus
não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014);
Note-se que, ao contrário do alegado pela
Defesa, não há verdadeira contradição entre os depoimentos dos
policiais, pois, naquilo que é relevante para a análise da situação da
acusada, eles se acham em conformidade.
Vale ponderar, outrossim, que eventuais
diferenças periféricas são normais em face da própria natureza da
atuação policial cotidiana e do grande número de casos que são
atendidos na faina diuturna.
Impunha-se, portanto, a condenação do réu não
havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou de
desclassificação para a conduta configurada no artigo 28 da Lei de
Drogas, já que sua atitude se coaduna perfeitamente com a figura
delitiva prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-36.2020.8.26.0571 -Voto no 4082
8
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo, ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como
caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da
Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige
para sua configuração, a venda da substância tóxica a
terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou
depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei.
Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações do apelante em contrário do ora exposto. Note-se que a
prova não deixa dúvida alguma que o réu estava traficando drogas.
Portanto, deve ser mantida a condenação do réu
pelo crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
passando-se a análise da pena imposta.
Na primeira fase da dosimetria, o Juiz
sentenciante majorou a pena-base na proporção de 1/6 (um sexto),
destacando: “...No que toca ao art. 42 da Lei n° 11.343/06, destaco que
a natureza das drogas cocaína revela maior gravidade, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-36.2020.8.26.0571 -Voto no 4082
9
altíssimo poder viciante destes entorpecentes, bem como dos maiores
danos causados à saúde...” (fls. 134/135). De fato, a natureza da droga
apreendida com o réu está longe de ser irrelevante. Notório o poder
devastador da cocaína, merecendo, assim, maior exasperação, até
mesmo pela quantidade (47 porções). Correta, portanto, a exasperação
da reprimenda, pois condizente com o disposto no art. 42, da Lei no
11.343/06.
Contudo, o MM. Juiz sentenciante fixou a
fração de 1/6 (um sexto) “sobre o intervalo entre a pena mínima e a
máxima”, elevando a reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis)
dias-multa e, não sobre o mínimo legal. Respeitados entendimentos
diversos, a exacerbação deve ser computada sobre o valor da pena
mínima e não sobre o intervalo existente entre pena mínima e a pena
máxima, até mesmo porque os demais aumentos, se existirem, partirão
da pena lançada na primeira fase. Ademais, foi empregado somente uma
condição desfavorável para a majoração da pena (natureza da droga), o
que comporta apenas uma majoração. Assim, mantém-se o percentual de
1/6 (um sexto) para aumento da pena base em seu mínimo, perfazendo o
montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na segunda etapa, observou estar presente a
circunstância agravante da reincidência específica e, por este motivo,
majorou a pena na proporção de 1/5 (um quinto). Correto o
entendimento no tocante a majoração da reprimenda neste montante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-36.2020.8.26.0571 -Voto no 4082
10
consignando-se não ser cabível elevação menor porque o acusado, como
dito, é reincidente específico na prática de tráfico de drogas, o que
demonstra maior convicção e ousadia na dedicação a atividades
criminosas desta natureza, com verdadeiro profissionalismo no seu
exercício. Destarte, o aumento cabível em decorrência da agravante
mencionada, em face de tais especificidades, não pode ser mais brando,
por força dos princípios da suficiência e da individualização da pena.
Não há que se falar na presença da circunstância atenuante da confissão
judicial. O apelante não confessou os fatos, asseverou que estava na
posse das drogas, mas para consumo próprio, não havendo assim que se
falar em circunstância atenuante, perfazendo a reprimenda de 07 (sete)
anos de reclusão, bem como o pagamento de 699 (seiscentos e noventa e
nove) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
Nesse sentido:
“A reincidência específica é agravante que
sempre determina a exacerbação da pena,
inclusive em maior grau do que a recidiva
genérica, por evidenciar que o réu persiste na
senda do crime” (Supremo Tribunal Federal, HC
101918/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
Por fim, na terceira fase da dosimetria, o Juiz
de primeiro grau observou ser incabível a redução prevista no parágrafo
4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, diante da reincidência específico
do réu.
Realmente, inviável a aplicação do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-36.2020.8.26.0571 -Voto no 4082
11
benefício já que a acusada é reincidente específica, o que configura
impedimento incontornável à incidência do redutor, por previsão legal
expressa.
Neste contexto, a sanção final permanece
estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 699
(seiscentos e noventa e nove) dias-multa, calculados no valor unitário
mínimo.
Nesse sentido, o entendimento firmado perante
o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Os condenados pelo crime de tráfico de drogas
terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando
forem
reconhecidamente
primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organizações
criminosas (art.33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). 6.
Reconhecida a reincidência do agente, não se
admite a aplicação da mencionada benesse,
porquanto ausente o preenchimento dos requisitos
legais. A utilização de tal vetor concomitantemente
na segunda e na terceira fase da dosimetria não
enseja bis in idem. Precedentes. [...] 8. Habeas
corpus não conhecido” (STJ HC 427.620/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.03.2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-36.2020.8.26.0571 -Voto no 4082
12
DJe 20.03.2018) Grifei.
Importante ressaltar ser totalmente descabido
cogitar de bis in idem pelo fato de a reincidência ser considerada, num
momento, como circunstância agravante para elevar a pena e, em outro,
como causa impeditiva do benefício do referido parágrafo 4o, mesmo
porque ambos os ensejos decorrem de previsões legais expressas e
específicas, endereçadas a finalidades claramente diferentes.
Nesse ritmo, cabe trazer à baila a glosa de
Guilherme de Souza Nucci:
“Reincidência para elevar a pena e impedir o
benefício: não há bis in idem, pois são campos
diversos, usando-se a mesma circunstância
pessoal.
[...]
Quando se menciona a reincidência como agravante, levando à
elevação da pena, pode-se voltar a tratar do
mesmo tema em matéria de benefícios penais,
tais como a concessão de sursis ou a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Na individualização da
pena, há três estágios. No primeiro, quando se
fixa o quantum da pena, há três fases.
Portanto, a mesma circunstância não pode
incidir duas ou mais vezes para elevar o
montante da pena; nada impede que se possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-36.2020.8.26.0571 -Voto no 4082
13
utilizá-la para impedir algum benefício, de que
espécie for. Não fosse assim, seria bis in idem
levar em conta, por exemplo, a personalidade
do acusado para fixar a pena-base e, depois,
analisá-la para efeito da escolha do regime de
cumprimento da pena. Mas não há dupla
incidência, pois são campos diversos de
aplicação da circunstância, que pode, inclusive,
ser interpretada de variadas formas. Por isso, a
reincidência é elemento para o aumento da
pena, mas também serve de fator para
ponderar
a
não
concessão
do
tráfico
privilegiado” (Leis penais e processuais penais
comentadas. São Paulo: Revista dos Tribunais,
7a edição, 2013, p. 328). Grifei.
Cumpre ressaltar, ainda, que não há no
ordenamento jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para
exasperação da pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério
subjetivo do juiz, cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do
caso, as diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.
Diante do delito praticado pelo apelante, não é
caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de
fixação de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição
e a fixação de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-36.2020.8.26.0571 -Voto no 4082
14
gravidade dos delitos, seriam insuficientes para a reprovação e
prevenção do crime. Ademais, a pena imposta é superior a quatro anos
de reclusão e o apelante é reincidente específico, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Deveras, o regime inicial fechado para o início
do cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime
de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo reincidente específico. Nem se
alegue, igualmente, ofensa aos entendimentos preconizados nas Súmulas
718 e 719 do Egrégio Supremo Tribunal Federal e na Súmula 440 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos concretos e as
circunstâncias aferidas, ambos extraídos dos autos, demonstram não ser
recomendável a adoção de regime prisional mais brando no caso dos
autos, mesmo porque já se viu que o réu é reincidente.
Impende anotar, ainda, que isso não impede
que eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de
Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de
detração da pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código
de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-36.2020.8.26.0571 -Voto no 4082
15
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação
extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o
condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito
essencial para a concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório do
apelante, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para declarar o réu
AILTON RIBEIRO DA SILVA incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, condenando-a à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 699 (seiscentos e
noventa e nove) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo mantendo-
se a r. sentença, tal como lançada.
Nos termos da Resolução 113/2010 do C.N.J.,
comuniquem-se com urgência ao Juízo das Execuções para as
providências cabíveis.
FÁTIMA GOMES
Relatora